Tribunal: TJPA
Processo: 0001872-34.2013.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001872-34.2013.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUELY ALVES DE ANDRADE CARVALHO, LARISSA ANDRADE DE CARVALHO, LISANDRA MARIA ANDRADE DE CARVALHO, MARIA LAVYNHA ANDRADE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO.
MORTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA POLICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. EVIDENTES. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E PENSIONAMENTO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E PARÂMETROS UTILIZADOS PELO STJ. JURISPRUDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo a pagar indenizações por danos morais e materiais (pensionamento) às demandantes, em razão da morte de familiar, ocasionada por acidente de trânsito, envolvendo viatura policial.

2.
O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado.

3. De acordo com os elementos constantes nos autos, as autoras dependiam economicamente do
de cujus
. A esposa da vítima não exercia atividade remunerada e as filhas eram menores de idade quando o falecimento ocorreu. Nessas circunstâncias, a dependência econômica é presumida, sendo dispensável a apresentação de provas do dano material.

4. O quantum indenizatório e a pensão foram estabelecidos em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pelo Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência.

5. Quanto ao prequestionamento pretendido, é dispensável a manifestação expressa sobre cada dispositivo citado no recurso quando a matéria em discussão é devidamente apreciada.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/6/2024 a 1º/7/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0001872-34.2013.8.14.0065

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSOS DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADAS: SUELY ALVES DE ANDRADE CARVALHO, LARISSA ANDRADE DE CARVALHO, LISANDRA MARIA ANDRADE DE CARVALHO e MARIA LAVYNHA ANDRADE CARVALHO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 17130487) contra sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara (ID 17130485), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo a pagar indenizações por danos morais e materiais (pensionamento) às demandantes, em razão da morte de Luiz Lourenço de Carvalho, ocasionada por acidente de trânsito, envolvendo viatura policial.

De acordo com a peça vestibular, no dia 13/4/2012, uma viatura da Polícia Militar invadiu a preferencial no cruzamento entre duas ruas, atingindo a motocicleta conduzida pela vítima, que faleceu após chegar ao hospital municipal. As autoras (esposa e filhas
de cujus
) pleitearam indenização por danos morais, em quantia equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos, bem como o pagamento de pensão vitalícia, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal.

Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada uma das autoras, bem como ao pensionamento equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, até a data em que o
de cujus
completaria 76 (setenta e seis) anos de idade (25/02/2047).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o recurso de apelação ID 17130487, alegando, em síntese: a) inexistência de nexo de causalidade entre a conduta de agente público e os danos; b) ausência de comprovação dos danos materiais; c) existência de culpa concorrente da vítima; d) culpa concorrente do município, pela ausência de sinalização no local; e) necessidade de redução da indenização por danos morais, inclusive pela existência de outra filha do
de cujus
que não figura no polo ativo da demanda; e) necessidade de observância da razoabilidade e da proporcionalidade; f) necessidade de revisão do cálculo do pensionamento; g) necessidade de prequestionamento das matérias suscitadas.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o ente federativo pugna pelo provimento de seu recurso, com a consequente reforma da sentença atacada, de modo que os pedidos formulados na peça inaugural sejam julgados improcedentes ou o
quantum
indenizatório seja reduzido.

As demandantes apresentaram contrarrazões por meio da petição ID 17130491, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade dos recursos. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço dos recursos interpostos, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Mérito.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de condenar o réu, Estado Pará a pagar:

1) Indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 para cada uma das autoras;

2) Pensionamento à esposa e filhas no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente a cada mês, devidos desde a data do evento danoso (13/04/2012) até o dia do aniversário de 76 (anos) anos de Luiz Lourenço de Carvalho (25/02/2047), Não se deixando olvidar que de acordo com a vedação constitucional de vinculação da indenização ao salário mínimo (artigo 7º, inciso IV, da CF/1988), o referido valor deverá ser convertido em moeda corrente (real), com juros moratórios e correção monetária a partir do evento danoso, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ e índices aplicáveis conforme teses firmadas em julgamentos de recursos repetitivos nos temas 810 do STF e 905 do STJ;

No caso, considerando a parcial procedência, condeno a autoras e a ré ao pagamento recíproco de honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 20% (vinte por centos) sobre o valor da condenação para cada uma das partes, conforme o art. 85, §3º, inciso I, do CPC. Tendo em vista a gratuidade da justiça concedida as requerentes, a condenação acima ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o § 3º do art. 98 do CPC.

Sem custas, porque isentas a Fazenda Pública Ré, na forma do art. 40, inciso I da Lei Estadual n. 8.328/2015.

Intimem-se a parte autora por meio de sua advogada e a ré, pelo órgão da advocacia pública responsável por sua representação”. (Grifo nosso).

As controvérsias recursais consistem, portanto, em: a) definir se há responsabilidade do ente estatal no evento danoso; b) em caso positivo, avaliar o
quantum
indenizatório.

Sobre responsabilidade civil, a Constituição Federal trata, em seu art. 37, § 6º, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(Grifo nosso).

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes. O fundamento de tal disposição reside na
teoria do risco administrativo
, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que a parte lesada comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a "
responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem
", e completa dizendo que
"para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano"
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é d
esnecessária,
a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos, bastando a prova do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

A testemunha Geovane Costa de Alcantara, devidamente compromissada, informou ter presenciado o acidente de trânsito narrado na inicial e relatou, em resumo, que: 1) o Sr. Luiz Lourenço de Carvalho vinha conduzindo uma motocicleta no sentido correto da via; 2) uma viatura da Polícia Militar vinha em alta velocidade e avançou a preferencial, ocasionando a colisão da motocicleta com a lateral do automóvel; 3) com o impacto, a vítima foi arremessada por cima da viatura e caiu no chão, sofrendo ferimentos graves. Tal depoimento consta nos ID’s 82429261 e 82429264.

A conclusão do inquérito policial militar, instaurado para apurar a conduta do motorista da viatura, foi a seguinte (ID 17130329, p. 16):

Restou comprovado, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta de um agente público estadual e a colisão de veículos que resultou na morte do Sr. Luís Lourenço de Carvalho, pois o militar condutor da viatura estava em alta velocidade, avançou a preferencial e não tinha a devida habilitação para dirigir.

O Estado não logrou êxito em demonstrar a existência de culpa concorrente da vítima ou de terceiros. A causa da morte foi a colisão causada pelo agente público. Logo, a eventual falta de uso de capacete por parte do motociclista, bem como a possível ausência de sinalização no local, não são circunstâncias capazes de afastar ou de atenuar a responsabilidade objetiva do Estado, sobretudo considerando as infrações de trânsito cometidas pelo condutor da viatura.

De acordo com os elementos constantes nos autos, as autoras dependiam economicamente do
de cujus
. A esposa não exercia atividade remunerada e as filhas eram menores de idade quando o falecimento ocorreu. Nessas circunstâncias, a dependência econômica é presumida, sendo dispensável a apresentação de provas do dano material.

A existência de uma filha do
de cujus
, que é maior de idade e não integra o polo ativo da demanda, não constitui motivo plausível para a redução da indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório e a pensão foram estabelecidos em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pelo Superior Tribunal de Justiça. Para corroborar tais assertivas, cito a jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL.
CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte.

2. Nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes.

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo. Precedentes.

5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro. Precedentes.

6. A revisão do valor fixado por

danos morais

somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em

R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada litisconsorte.

7. Nos casos de condenação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

8. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3º, do CPC/73, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula 7 do STJ.

9. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PACIENTE QUE CAIU DE AMBULÂNCIA EM MOVIMENTO. MOTORISTA QUE NÃO PERCEBEU O OCORRIDO E, AO RETORNAR AO HOSPITAL MUNICIPAL, AVISTOU A VÍTIMA CAÍDA NA VIA E NÃO PRESTOU SOCORRO OU MESMO AVISOU A UNIDADE DE SAÚDE. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por acidente de trânsito. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reduziu a indenização fixada na sentença para 20.000,00 (vinte mil reais) o valor arbitrado a título de danos morais para cada um dos oito filhos e para a viúva do de cujus. Valor total do montante indenizatório de 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

2. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos.
O montante arbitrado pelo Tribunal de origem não está dentro dessas balizas.

3. Assim sendo, em decisão monocrática desta relatoria, deu-se provimento ao Recurso Especial da parte ora agravada, a fim de
majorar o montante indenizatório para R$ 50.000 (cinquenta mil reais) a título de danos morais para cada um dos oito filhos e para a viúva do de cujus. Valor total do montante indenizatório de 450.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), dentro das balizas fixadas por este eg. STJ.

4. Agravo Interno do Município de Aurora não provido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.999.423/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. RESPONSABILIDADE DA EMPREGADORA. PELA REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DO ACIDENTE CAUSADO PELO SEU EMPREGADO. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.
3. PENSÃO MENSAL.
COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA. SÚMULA N. 7/STJ.
4. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
. SÚMULA N. 83/STJ. 5.
DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 6. TERMO FINAL DA PENSÃO MENSAL E TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. 7. SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o Tribunal estadual, ao dirimir a controvérsia, concluiu pela ausência de cerceamento de defesa. Reverter a conclusão da Corte local, para acolher a pretensão recursal, quanto à inexistência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7/STJ.

2. A responsabilidade dos empregadores por danos causados por seus funcionários é objetiva, ainda que o ato tenha se dado em desconformidade com a permissão ou mesmo em usurpação de competência. Súmulas n. 7 e 83/STJ.

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (quanto à comprovação de que a vítima auferia rendimentos) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7/STJ.

4. A dependência econômica de filhos de vítima morta em acidente automobilístico é presumida.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.

5. A revisão das conclusões a que chegou o colegiado estadual acerca da responsabilidade da insurgente pelo acidente, bem como pela quantificação dos danos morais, reclama a incursão no contexto fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, ante o teor do óbice inserto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial.

7. A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.944.295/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CULPA CONCORRENTE. AFASTAMENTO. SÚMULA 7 DO STJ.
PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PERCENTUAL DE 2/3.
TERMO FINAL. SÚMULA 83 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

2. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.

3. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.

4. O entendimento jurisprudencial atualizado do STJ estabelece o termo final do pensionamento a data em que a vítima fatal completasse 70 anos, isto em razão dos dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro.

5. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência do óbice na Súmula 7 do STJ.

6. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a conclusão do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que "os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

7. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.839.513/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 3/3/2021)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL
. 1. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 2. PREJUÍZO MATERIAL ORIUNDO DOS GASTOS PARA O CONSERTO DA MOTOCICLETA. SÚMULA 7/STJ. 3.
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO EM CASO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. 4
. MORTE DE ENTE FAMILIAR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL.
SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (quanto à existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ao prejuízo material oriundo dos gastos para o conserto da motocicleta e ao valor dos danos morais) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

2. A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que, em caso de morte de ente familiar, os danos morais são presumidos.

4. No tocante ao quantum indenizatório, o STJ possui orientação no sentido de que a revisão do valor arbitrado somente é possível quando for irrisório ou exorbitante, o que não se visualiza no presente caso, pois o valor fixado no acórdão em
R$ 100.000,00 (cem mil reais) cumpre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.618.401/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do Estado deve ser rejeitada, sendo imperiosa a confirmação da sentença.

Quanto ao prequestionamento pretendido, é dispensável a manifestação expressa sobre cada dispositivo citado no recurso quando a matéria em discussão é devidamente apreciada. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. CRISE SANITÁRIA INSTAURADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.046/20.
PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE
. 1. Tratando-se de crédito proveniente de pacote turístico cancelado em razão da pandemia da Covid-19, de rigor a aplicação da Lei n.º 14.046/20, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia nos setores de turismo e de cultura. 2. Cabível a restituição dos valores pagos pela autora até 31.12.2022.
3. Mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei consignado no recurso para fins de prequestionamento, quando devidamente apreciada a matéria em discussão
. 4. Apelação conhecida e provida. (TJ-AC - AC: 07034117120218010001 AC 0703411-71.2021.8.01.0001, Relator: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2022)”.

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/07/2024